Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. GARANTIA. COBERTURA INSATISFATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO. PROPOSITURA. DOMICÍLIO DO CONSUMDOR. ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. NORMA LEGAL. PREVALÊNCIA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESSALVA DA LEI QUANTO ÀS PERDAS E DANOS. DECURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. IRRELEVÂNCIA. FATO DO PRODUTO. EQUIPARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. DANO MATERIAL. VÍCIOS NO SISTEMA DE CÂMBIO. GARANTIA. DESCUMPRIMENTO. TROCA DO SISTEMA MECATRÔNICO. IMPRESCINDIBILIDADE. VALOR ELEVADO. REPAROS. CUSTOS ARCADOS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO POR CONSERTO DOS SISTEMAS DE EMBREAGEM, DO VOLANTE E OUTROS. COBERTURA. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PARTE. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. “TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO”. INTEGRIDADE PSÍQUICA. VIOLAÇÃO. PERDA DE TEMPO. INAPLICABILIDADE. VEÍCULO USADO. GARANTIA PRESTADA NO PRAZO, EMBORA INSATISFATÓRIA. REPARO TOTAL. DEMORA. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO.
1. Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, as partes podem modificar “a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes”.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. Trata-se de medida para facilitar a sua defesa, bem como o acesso ao Judiciário. Por consequência, a prerrogativa de o consumidor propor ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a convenção das partes quanto ao foro eleito, diante da presunção legal de sua hipossuficiência. Precedentes.
3. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC disciplina os vícios dos produtos. A Lei considera e define como impróprio o produto que não se mostra adequado ao seu fim (inciso III do § 6o do art. 18). Na mesma linha, estabelece o art. 20 quanto a qualidade dos serviços oferecidos no mercado de consumo. A preocupação central do CDC é que os produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.
4. Constatada a impropriedade do produto, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, uma das seguintes opções (art. 18, § 1o, I a III): 1) a substituição do produto; 2) a restituição do valor pago, sem prejuízo da indenização por perdas e danos; ou 3) o abatimento proporcional do preço.
5. O art. 26 do CDC estabeleceu prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do produto e do serviço. No caso de produtos e serviços duráveis, o direito de reclamação decai em 90 dias (inciso II do art. 26). Nesse sentido, escoado o prazo decadencial de 90 dias, não poderá o consumidor exigir do fornecedor do serviço as providências previstas no art. 18, § 1o, do CDC.
6. Todavia, as perdas e os danos, embora referidos expressamente apenas na segunda hipótese (inc. II do § 1o do art. 18), são sempre cabíveis em face do direito básico do consumidor de efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos no mercado de consumo (art. 6o, VI). Assim, a consumação do prazo decadencial de 90 dias não exclui o direito do consumidor de reclamar por perdas e danos decorrentes de produto ou serviço impróprio.
7. Os serviços e produtos viciados podem causar danos morais e materiais, e, conforme as circunstâncias, haverá acidente de consumo, ou fato do produto/serviço, disciplinado nos arts. 12 a 14 do CDC. Trata-se de evento danoso externo, relacionado à inadequação do produto ou serviço. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “se a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (...), não há incidência de prazo decadencial. A ação condenatória sujeita-se a prazo de prescrição” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.783.556/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020).
8. No caso, o pedido do autor tem nítido caráter indenizatório. O termo inicial do prazo prescricional é a data da entrega do veículo após a realização dos serviços - o que ocorreu em novembro de 2020. Como a ação foi ajuizada em 21/3/2022, é evidente que a pretensão não se encontra prescrita.
9. O contrato de compra e venda de automóvel usado convencionou os termos da garantia do produto, que prevê a cobertura nos termos do art. 18 do CDC. Suas cláusulas consignam a garantia para defeitos internos no motor e no câmbio do veículo, cujos reparos e substituições devem ser realizados exclusivamente na assistência técnica da apelada, salvo as peças defeituosas em razão do desgaste natural. Conforme os documentos e vídeos juntados, está suficientemente comprovado o problema no sistema de câmbio automático do veículo, o que impedia seu funcionamento ao acionar o botão de partida. O laudo utilizado pelo autor para prestar novo pedido de garantia à apelada, quatro meses após o primeiro conserto, diagnosticou vícios no sistema de mecatrônica.
10. É injustificável a recusa de cobertura, total ou parcialmente, quanto aos vícios mencionados no contrato de compra e venda, sobretudo quando o veículo apresentou diversos problemas após a compra e o reparo no sistema de câmbio se mostrou imprescindível para o regular funcionamento do veículo. Tal conduta obrigou o apelante a realizar os reparos em uma concessionária, com necessidade de troca de todo o sistema de mecatrônica e do sistema de embreagem. Por consequência, o reparo total do veículo teve custo equivalente a mais da metade do valor negociado na compra e venda.
11. Apesar da devida comprovação dos custos e da falha na prestação da garantia, o ressarcimento dos custos arcados pelo autor deve se limitar estritamente ao cumprimento da garantia convencionada entre as partes, visto que a proposta de venda do veículo, além do uso, continha desconto por reparos imediatos na suspensão, na embreagem, no kit de correia dentada, pneus, ar condicionado e parte elétrica. Ficou consignado, ainda, que o apelante, comprador, não teria nada a reclamar quanto a esses dispositivos, ciente da condição do bem. Deve-se considerar, ainda, que se trata de veículo usado, com grau relevante de depreciação, somado ao desgaste do veículo até os reparos: foram percorridos mais de 14.000 km até a realização dos reparos de embreagem, volante e demais peças, o que acarreta, necessariamente, a depreciação dos componentes do automóvel.
12. A garantia contratual se refere ao motor e ao sistema de câmbio, visto que o desconto concedido na compra já considerou a realização de reparos quanto ao mais. Se o apelante não demonstrou que os demais reparos do veículo decorreram da ausência de prestação da garantia a contento, conforme o laudo apresentado, salvo algumas outras peças e serviços relacionados a esse reparo específico (remoção e instalação do sistema eletromecânico e da transmissão), o apelante não tem direito a ser ressarcido quanto ao restante. Os sistemas de embreagem e do volante já tinham sido vistoriados e descontados no momento da compra, com a anuência do apelante.
13. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
14. A relevância jurídica do tempo se define a partir da cláusula constitucional de proteção da dignidade da pessoa humana. Em última análise, a denominada perda do tempo se constrói em face do conceito de dano moral que decorre de ofensa a direitos da personalidade, inclusive do direito à integridade psíquica. Situações ilícitas que demandam tempo exagerado do consumidor são ofensivas ao direito à integridade psíquica, o que, na hipótese, não ocorreu.
15. Decadência afastada. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. Honorários advocatícios arbitrados equitativamente.